Tribunal: TJDFT
Processo: 0707042-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS CONTRA CRIANÇAS. CONCURSO DE CRIMES E PLURALIDADE DE VÍTIMAS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do Primeiro Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho em face do Juízo da Vara Criminal da mesma localidade, nos autos de inquérito policial instaurado para apurar supostas infrações penais de vias de fato, lesão corporal, maus-tratos e submissão de crianças a vexame ou constrangimento, tendo como vítimas quatro crianças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para o processamento de ação penal que apura a prática de múltiplos crimes contra diversas crianças, com penas que, somadas, superam os limites legais para atuação do Juizado Especial Criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo o artigo 61 da Lei no 9.099/95, a competência dos Juizados Especiais Criminais abrange o julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo, compreendendo as contravenções penais e os crimes cuja pena máxima prevista não ultrapasse 2 (dois) anos, seja ela aplicada isoladamente ou em conjunto com pena de multa.

4. De acordo com a jurisprudência consolidada, quando há a prática de mais de uma infração penal em concurso formal, material ou continuidade delitiva, a fixação da competência leva em conta o somatório das penas ou a exasperação da pena do crime mais grave. Caso o resultado ultrapasse o limite de 2 (dois) anos de pena máxima cominada, afasta-se a competência do Juizado Especial Criminal, devendo o feito ser processado pela vara criminal comum.

IV. DISPOSITIVO

5. Conflito julgado procedente.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, arts. 60 e 61; CP, art. 136, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1968399, 0746863-64.2024.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 12.02.2025, DJe 10.03.2025; TJDFT, Acórdão 1680466, 0704381-38.2023.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, j. 22.03.2023, DJe 05.04.2023.